Tribunal: TJES
Processo: 5000190-50.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000190-50.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO GOMES e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência parcial apenas em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios no caso de indenização por danos morais. No meu entendimento, pouco importa a origem do dano – se contratual ou extracontratual – haja vista que quando falamos de indenização por danos morais, esses apenas passam a existir a partir de sua fixação e reconhecimento. Dessa forma, não há como falar em mora da parte adversa, razão pela qual tanto a correção monetária quanto os juros moratórios passam a fluir apenas da fixação, inexistindo reparos a serem realizados no julgado combatido.

Dessa forma, nego provimento a ambos os recursos, condenando os recorrentes em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, ante a gratuidade de justiça deferida. É como voto.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N
º 5000190-50.2018.8.08.0032

RECORRENTES: GERALDO GOMES E TELEFONICA BRASIL

RECORRIDOS: GERALDO GOMES E TELEFONICA BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: EZIO LUIZ PEREIRA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. LINHA TELEFONICA QUE DESCONHECE E NUNCA UTILIZOU. VALOR JUSTO. JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO, NOS MOLDES DA SÚMULA 54 DO STJ.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória ajuizada por
GERALDO GOMES
em face de
TELEFONICA BRASIL S/A
,
ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narra, a parte requerente, ser pessoa idosa e ter sido surpreendida com negativação do seu nome por plano de internet e linha habilitada na cidade de Colatina-ES, a qual nunca contratou. Assim, requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, aduz, a requerida, preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que ambas as partes foram vítimas de um terceiro que cometeu fraude. Assim, pleiteia a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A sentença de piso assim decidiu:

Dispositivo Sentencial
– Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos aplicáveis à espécie,
acolho os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, bem como condenar a requerida a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, o valor que arbitro em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescido de juros, à razão de 1% ao mês, desde a citação (em se tratando de responsabilidade contratual) valor que será corrigido em sua expressão monetária desde a data de sua fixação (este ato sentencial). Mantenho a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Em sede de Recurso Inominado,
TELEFONICA BRASIL S/A (ID 1947093),
alega que a sentença proferida deve ser reformada, já que há excludente de culpa da requerida, por ato de terceiro, não havendo configurado danos morais.

Em sede de Recurso Inominado,
GERALDO GOMES (ID 1947094)
pleiteia Assistência Judiciária gratuita e aduz que a responsabilidade no caso em análise é extracontratual, devendo se aplicar a súmula 54 do STJ, REFORMANDO-SE a sentença em tal ponto, mantendo-se os demais termos da sentença.

A requerida TELEFONICA BRASIL S/A, apresentou contrarrazões no ID 1947100, já a parte requerente GERALDO GOMES apresentou contrarrazões no ID 1947104.

VOTO

Inicialmente importante salientar que há recursos apresentados por ambas as partes, conforme já detalhado acima
.

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE
GERALDO GOMES
, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS DE IDS 2205599 e 2205600.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso apresentado pela parte recorrente
GERALDO GOMES, merece ser acolhido, pois em se tratando de negativação por plano de internet e linha as quais afirma jamais ter contratado, não comprovando a requerida/recorrente TELEFONICA BRASIL S/A, a devida contratação pela parte, estamos diante de contratação extracontratual, devendo ser aplicada a súmula 54 do STJ, que prevê:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Portanto, patente a responsabilidade extracontratual no caso sob exame, devendo os juros incidir SOBRE O DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA, a contar do evento danoso, qual seja, da data da INSERÇÃO da negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, que se deu em 26/03/2018, conforme documento de ID 1947053 e não da citação, conforme consta da sentença de piso e por isso entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada em relação a tal matéria.

Quanto ao recurso apresentado pela requerida TELEFONICA BRASIL S/A, vejo que o mesmo não deve prosperar, sendo a requerida responsável já que não provou ter sido vítima de fraude e, ainda,
o recorrente não comprova a existência de contrato firmado com a parte recorrida, cujo suposto inadimplemento gerou a negativação em cadastros de inadimplentes.

Não havendo comprovação da origem do débito, indevida é a negativação, sendo presumido o dano moral, sendo o valor de R$ 5.500,00 fixado em sentença mostra-se justo e até ínfimo, levando em consideração a reincidência do recorrente em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor, bem como, a ausência de contribuição da parte autora no dano sofrido a qual é IDOSO de 85 anos e a abrangência nacional do cadastro de inadimplentes onde encontrava-se o nome deste.

Quanto aos demais termos da sentença prolatada não detalhada neste voto, a mesma se mantém inalterada.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado por GERALDO GOMES
, para reformar a r. sentença, nos termos do voto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
NEGO PROVIMENTO, ao recurso apresentado pela TELEFONICA BRASIL S/A
mantendo a r. sentença de piso com as alterações constante do voto acima.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.